Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS PERTINENTES AO IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS PERSGUIDAS. TITULARIDADE PERTENCENTE A TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. DOAÇÃO ANTECEDENTE AOS FILHOS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. DECISÃO. NULIDADE. PROVIMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA (CPC, ART.774, PARÁGRAFO ÚNICO). SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Conquanto viável se cogitar em situações pontuais da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, § 11, do CPC - v.g. no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, quando há extinção do processo principal etc. -, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, se a decisão agravada não cogitara a fixação de honorários advocatícios, e não houvera devolução a reexame da questão, juridicamente inviável que, resolvido o agravo interposto em face do decidido originalmente, seja fixada verba honorária.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.